Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009965-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVANTE), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

Havendo indícios da ocorrência da degradação ambiental, cabe à parte Requerida, ora Agravante, a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Félix Umberto Simoneti, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos de Ação Civil Pública n. 1586-26.2018.811.0013, deferiu o pedido da inversão do ônus da prova, em favor do Ministério Público de Mato Grosso.

O Agravante defendeu, em síntese, que inexiste fundamento fático e de direito para o deferimento da inversão do ônus da prova, especialmente porque não há nexo de causalidade entre a atividade por ele exercida e o suposto dano ambiental afirmado pelo Agravado.

Sustentou que o caso objeto daquela ação não diz respeito a interesses difusos e coletivos, porque não há qualquer dano ambiental causado em desfavor da coletividade, mas que o objeto dos autos dispõe sobre tutela individual, porque se relaciona ao licenciamento ambiental da área de sua propriedade.

Argumentou, também, que a decisão recorrida viola o artigo 373, §1
o
, do CPC, uma vez que não há falar em dano ambiental, porque possui toda a documentação necessária para a atividade exercida em sua propriedade rural, inclusive porque possui a Autorização Provisória de Funcionamento Rural e a inscrição no CAR.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reconhecida e declarada a inexistência de interesse coletivo ou difuso e afastado o dever do ônus da prova que lhe foi imposto.

Ao decidir o pedido liminar, indeferi a concessão do efeito suspensivo ao Recurso (id. 8753144).

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 9070980).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 13383977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020